Tribunal: TJMT
Processo: 0081561-73.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2017-11-07
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
INTERESSADO/APELANTE:

ESTADO DO MATO GROSSO

INTERESSADO/APELADO:

LUCIA BARROS FREITAS DE ALVARENGA E OUTRO(s)

VISTOS...
Diante da certidão de fl. 01/02-TJ, dando conta que os autos principais foram encaminhados para a Comarca de Origem, determino que seja oficiada, para que proceda com a devolução dos autos de Apelação no 90021/2015 e RAR no 118700/2017, a este Tribunal de Justiça, para apreciação dos embargos declaratórios.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de junho de 2017.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator